Tribunal: TJMT
Processo: 0000955-69.2012.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000955-69.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUTH HATUE WATANABE HATA - CPF: 158.217.428-89 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), FABRICIO TADAHIRO HATA - CPF: 274.436.928-46 (APELANTE), DOMINGOS HATA - CPF: 033.083.838-53 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), SUZUCO SENGA HATA - CPF: 005.588.618-30 (APELADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO PERMITE A ENTRADA DOS AUTORES NA ÁREA QUE É PROPRIEDADE DE AMBOS – DANOS MATERIAIS REFERENTES A GASTOS COM ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR - DISCUSSÕES FAMILIARES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventuais atos privativos praticados pelos requeridos não se coadunam como ensejadores da reparação imaterial, pois são fatos da vida, oriundos de brigas de família, que não geram maiores consequências, e podem ser resolvidas por meio de ação própria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000955-69.2012.8.11.0053 – Classe 198 – CNJ – SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUTH HATUE WATANABE HATA e FABRICIO TADAHIRO HATA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 955-69.2012.8.11.0053 - código 57513), ajuizada pelo apelante, contra DOMINGOS HATA E SUZUCO SENGA HATA, julgou improcedente o pedido, por entender que a questão referente ao dano material está sendo discutida na ação de prestação de contas ajuizada pelos mesmos requerentes, perante a 8a Vara Cível de Cuiabá, e que eventuais atos privativos praticados pelos requeridos não ensejam reparação imaterial. A sentença deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão dos benefícios da assistência judiciária concedidos.

Os apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença é nula porque não se manifestou a respeito das teses referentes a aplicação do estatuto do idoso, confissão, preclusão consumativa, e ausência de contestação quanto a pretensão em indenização por danos morais e materiais, o que acabou por cercear o direito de defesa dos requerentes.

No mérito, pedem que sejam apreciadas as preliminares arguidas e não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

Alegam, ainda, que a ação foi ajuizada para pleitear a restituição das despesas com gastos, viagens, e advogados, portanto, os danos materiais são distintos dos danos decorrentes da exploração dos bens comuns pleiteados na ação de prestação de contas, sendo assim, não há falar em conflito de coisa julgada.

Reitera que os pedidos não foram contestados, de modo que a sentença deve ser reformada para condenar os requeridos ao pagamento da indenização por dano material.

Alegam, ainda, que sofreram dano moral decorrente dos atos do sr. Domingos, que cometeu calunia, difamação, ameaças, esbulho e pressão psicológica irresistível contra os requerentes, ao passo em que, não mais permitiram aos requerentes o acesso à fazenda e aos bens que ali se encontram, sendo que o autor é sócio em 50% dos bens do local, enquanto Domingos é mero arrendatário.

Explicam que os pedidos não foram cumulados na mesma ação, em razão das cláusulas expressas que elegem o foro da comarca de Cuiabá para a ação de prestação de contas, e o foro de Santo Antônio do Leverger para ação de indenização por danos morais e materiais.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, ou, no mérito, que o pedido seja julgado procedente (cf. Num. 28557476).

Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões (cf. Num. 28557959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores expõem na inicial que a família dos litigantes é proprietária de vários bens imóveis, móveis e semoventes, que sempre foram administrados pelo patriarca, Sr. Vicente Hata, e, após o seu falecimento, segundo a tradição nipônica, a gerência destes passou ao filho mais velho Domingos Hata, que, além de começar a maltratar e humilhar os autores, não mais permitiu o acesso à fazenda e bens que ali se encontram.

Segundo os autores, os fatos narrados lhes causaram danos morais e materiais, estes últimos, referentes as despesas desembolsadas com advogados e passagem de avião.

A sentença julgou o pedido improcedente, com base nos seguintes fundamentos:

(...)

Os danos materiais caracterizam-se pela impossibilidade de acesso aos bens pertencentes à família dos litigantes, que passaram a ser geridos pelos requeridos, com o falecimento do patriarca da família.

Contudo, neste sentido, impende considerar que pende perante a MM. 8a Vara Cível de Cuiabá uma ação de prestação de contas ajuizada pelos próprios requerentes em face dos requeridos, onde se se almeja verificar o patrimônio da família Hata, bem assim a equânime e justa divisão ente os bens.

Tal processo foi registrado sob o n.o 26624-63.2012.811.0041 – Cód. 773466.

Portanto, denota-se que todos os bens pertencentes à família Hata são alvo de cognição própria perante a lide acima mencionada, não havendo razão para um novo conhecimento perante Juízo diverso, pena de decisões conflitantes e tormentoso conflito de coisas julgadas.

Destarte, mister o crivo de improcedência nesta lide, deixando-se, contudo, a cognição e decisão final ao MM. Juízo onde tramita a ação de prestação de contas. A este caberá decidir acerca de eventual indenização a ser creditada em favor dos requerentes.

Os danos morais também improcedem.

Com efeito, os eventuais atos privativos praticados pelos requeridos não se coadunam como ensejadores da reparação imaterial. São fatos da vida, oriundos de brigas de família, que não geram maiores consequências.

Noutras palavras, como prefere a jurisprudência hodierna, são meros dissabores que não culminam em indenização imaterial.

(...)

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Ruth Hatue Watanabe Hata e Fabrício Tadahiro Hata em face de Domingos Hata e Suzuco Senga Hata. Julgo extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Sem maiores delongas, não há falar em nulidade da sentença por falta de apreciação das preliminares arguidas pela parte autora, afinal, os danos materiais foram rejeitados porque, na visão do magistrado, a questão se encontra sob discussão em outros autos, o que não poderia ser desconstituído por nenhuma das preliminares arguidas; quanto aos danos morais, a sentença entendeu que a situação narrada na inicial não é passível de indenização, independente de serem verídicas ou não, de modo que também não há falar em nulidade da sentença por falta de apreciação especifica destas alegações.

No caso, assiste razão aos apelantes quanto a alegação de que os danos materiais pleiteados diferem dos tratados na ação de prestação de contas ajuizada, porém, ainda assim, não há falar em acolhimento do pedido, afinal, o entendimento

consolidado

pela

Segunda Seção desta Corte no julgamento do EREsp no 1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI,

aos

13/6/2012

é

de que a simples contratação de advogado para

ajuizamento

de

ação

não

induz,

por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA TESE RECORRIDA COM O ARTIGO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Da simples leitura dos artigos indicados, não há nenhum dispositivo que determine o pagamento dos honorários contratuais pela parte contrária. 3. O entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do EREsp no 1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, aos 13/6/2012 é de que a simples contratação de advogado para ajuizamento de ação não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais. 4. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos . 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1533892/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016)

Pelo mesmo fundamento, não se fala também em condenação ao pagamento de danos materiais referentes ao gasto dos autores com passagens.

Quanto aos alegados danos morais, em suma, os autores afirmam que se sentem humilhados por estarem privados de seus bens e créditos, vivendo de favores, quando possuem uma propriedade de grande porte, e uma residência ampla, além de outros bens retidos indevidamente pelo requerido.

Porém, não consta dos autos a informação se houve ou não a abertura do inventário, de modo que não se sabe qual bem pertence a qual das partes, e muito menos se houve apropriação indevida de bens, o que, mesmo se provado, deveria ser objeto de ação própria.

Na verdade, diversas questões levantadas pelos autores dependem de comprovação que deve ser realizada em ação própria, e só após o devido reconhecimento de que os bens lhes pertencem, é que poderia se pensar em falar sobre dano moral indenizável, já que todo o resto, no caso, a alegada humilhação, não passa de desentendimento familiar entre as partes.

Neste caso, não possuem relevância as alegações referentes a intempestividade da contestação apresentada por SUZUCO, ou de preclusão consumativa, afinal, os fatos narrados pelos autores não amparam as suas alegações de danos morais, até porque as insurgências da parte autora, caso comprovadas, poderiam facilmente ser resolvidas pelos meios adequados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e mantenho inalterada a sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020